Tribunal: STF
Processo: Rcl 68907
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Feira de Santana-BA contra ato praticado pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Precatório nº 0003698-38.2019.8.05.0000.



    O reclamante narra que o ato reclamado determinou o bloqueio de recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, o que teria causado colapso no sistema financeiro municipal e paralisação de serviços públicos essenciais.



    O reclamante sustenta que “o Município requerente tem sofrido sequestros que estão sendo realizados na integra das parcelas do repasse do FPM” e que “fora formalizado o bloqueio geral que já ultrapassa o montante de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), destacando-se, por oportuno, que o valor correto a ser desembolsado é de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais)”.



    Argumenta que o ato reclamado viola a decisão proferida na ADPF 484 e no RE 1.384.415, uma vez que houve o bloqueio integral dos recursos oriundos do FPM. Alega, também, que o ato reclamado descumpriu a Resolução nº 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça.



    Ao final, o reclamante pede que “seja deferido o pedido de antecipação da tutela para cassar a decisão interlocutória que ordenou o bloqueio integral do FPM do Município de Feira de Santana, a fim de satisfazer a integra do valor do precatório questionado, e que ora se faz evidenciado em valor muito excedente ao que se faz realmente devido, nos termos da perícia anexada a presente reclamação e aos autos do precatório”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão reclamada determinou o imediato sequestro das verbas públicas para pagamento do Precatório nº 0003698-38.2019.805.0000 (eDoc. 8 - fls. 138-145). 



    Ocorre que o Município alega que o sequestro determinado pela autoridade reclamada ultrapassa o montante de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), conforme documentos de fl. 3 (eDoc. 1) e que este valor corresponde ao total repassado ao Município a título de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. 



    Verifico que o Município juntou laudo contábil (eDoc. 5) no qual ressalta que os cálculos homologados pela autoridade reclamada estão em desacordo com a Resolução nº 303 e 448 do Conselho Nacional de Justiça, o que, em tese, poderia caracterizar violação ao Tema 810 do STF, uma vez que o tema estabelece critérios de atualização dos precatórios:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Observo que (i) houve sequestro integral das verbas de FPM repassadas ao Município; e (ii) há risco de levantamento de mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) com base em cálculos que podem estar em desacordo com o Tema 810 do STF. Considerando que o saque de quantia milionária pode causar significativo dano ao erário, entendo que estão presentes o risco da demora e a plausibilidade jurídica do direito aptos a justificar a suspensão cautelar de eventuais ordens de levantamento do valor bloqueado, nos termos do art. 989, II, do CPC. 



    Também observo que não há risco de irreversibilidade dos efeitos em decorrência da concessão da concessão da tutela de urgência, uma vez que tais valores poderão ser liberados para levantamento em caso de eventual demonstração de adequação dos cálculos ao Tema 810 do STF.



    Com base nesses fundamentos, defiro, em parte, a liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, para suspender eventuais ordens de levantamento de valores sequestrados dos cofres do Município de Feira de Santana, nos autos do Precatório 0003698-38.2019.8.05.0000, bem como para sustar novos bloqueios.



    Solicitem-se informações à Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, em especial acerca da observância ao Tema 810 e da Resolução nº 303 e 448 do Conselho Nacional de Justiça (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária para que, querendo, apresente contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente